Tribunal: TJDFT
Processo: 0721180-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. COVID-19. GRUPO DE RISCO. REALIZAÇÃO DE NOVO RELATÓRIO MÉDICO. DESNECESSIDADE. ATENDIMENTO MÉDICO NO AMBIENTE CARCERÁRIO. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO DO QUADRO DE SAÚDE. PRISÃO DOMICILIAR. DESPROVIMENTO.
Apresentado relatório médico que atesta o bom estado de saúde do agravante, não se justifica a pretendida complementação com base em quesitos apresentados pela defesa. O apenado tem recebido atendimento da equipe médica do presídio e conta, atualmente, com bom estado de saúde, certo que "não apresentou queixas".
Não se justifica a concessão de prisão domiciliar sob o fundamento de o agravante integrar o grupo de risco da Covid-19, quando teve atendimento médico, não constatada alteração no seu quadro de saúde. Nos termos do artigo 117, II, da LEP, para a concessão do benefício é preciso que o preso esteja "acometido de doença grave", não lhe sendo assegurado tratamento médico no estabelecimento prisional. Não é o caso.
Recurso de agravo desprovido.